Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-72.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-72.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSMAR BONOMO - CPF: 022.056.379-91 (APELANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO - CPF: 327.369.599-49 (APELADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), HIAGO RUFINO DA SILVA - CPF: 387.648.598-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OSMAR BONOMO

APELADO(S):

NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 921 e 924 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença.

4. Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa não é cabível na fase de cumprimento de sentença, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório nos termos do art. 921 do CPC."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil,
art
s
.
485, III;
921
e
924
; Lei de Introdução à Normas do Direito
Brasileiro
, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1000669-82.2021.8.11.0110, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024; TJMT, AC 1001352-22.2021.8.11.0110, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024; TJMT, AC 0000612-86.2018.8.11.0110, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha,Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024; TJMT, AC 0001483-04.2008.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

OSMAR BONOMO
,
tirado contra sentença (ID
231016339
)

proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-
MT
que,
no Cumprimento Provisório de Sentença movido

em
desfavor
de
NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
por abandono de causa,
nestes termos:

[...]

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias
.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte exequente deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam,
configurou-se o abandono na causa
.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Condeno o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa
em consonância com os artigos 485, §2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
231016340
)
,

o
apelante

sustenta as seguintes teses de fato e de direito:

Impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono de causa

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de ID 231016345.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
231016343,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
231809154
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
OSMAR BONOMO

APELADO(S):
NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, no Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do ora apelado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa
, e condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em síntese, o Juízo
a quo
afirmou que o exequente, ora apelante, abandonou a causa ao deixar de realizar os atos e diligências necessários para o prosseguimento do feito, mantendo-se inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em sequência, passo ao exame da
s tese s suscitada s pel o apelante.

1. Impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono de causa

O apelante sustenta que o Juízo de origem aplicou incorretamente o artigo 485, III, do CPC à fase executiva, uma vez que as causas de extinção dessa fase estão previstas no artigo 924 do CPC.

Argumenta que o abandono da causa é incompatível com a extinção do cumprimento de sentença e que, na ausência de atos do exequente, o correto seria o
arquivamento provisório, permitindo a contagem da prescrição intercorrente, ao invés da extinção.

Ademais, o apelante alega que, conforme o artigo 485, § 6º, do CPC e o Enunciado da Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono de causa, depende de requerimento expresso da parte adversa, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta que, mesmo na fase de cumprimento de sentença, essa exigência deveria ter sido observada, pois o apelado foi devidamente citado, constituiu advogado e manifestou-se nos autos.

Pois bem
. Assiste razão ao apelante.

Isso porque,
em sede de cumprimento de sentença não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do
artigo 921, do Código de Processo Civil
, regra especial que prevalece sobre a geral, nos termos do
art. 2º
, § 2º,
da
Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
,
in
verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e
315 ,
no que couber;

II -
no
todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV -
se
a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando
concedido o parcelamento de que trata o art.
916 .

Assim, assevera-se
que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de extinção previstas no
artigo 924 do Código de Processo Civil
:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I –
a
petição inicial for indeferida;

II –
a
obrigação for satisfativa;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV –
o
exequente renunciar ao crédito;

V –
ocorrer
a prescrição intercorrente.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Com efeito,
a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença
.

Assim, em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do
supracitado
art. 921 do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado das
Egrégias
Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO
. RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença.

2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.

(N.U 1000669-82.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
[Grifo
nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– RECURSO PROVIDO. A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art. 921 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do referido diploma legal.” (N.U 1001352-22.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)
[Grifo
nosso]

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – ARQUIVAMENTO

PROVISÓRIO DO FEITO – ART.921 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 921, do CPC.

(N.U 0000612-86.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC
- SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.” (N.U 0001483-04.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem majoração
recursal

de
honorários sucumbenciais, uma vez que
anulada a sentença recorrida
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024